Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722541-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO AGRAVADO: WILSON ALVES ARRAES D E S P A C H O Às partes para que se manifestem sobre os Cálculos da Contadoria ao ID 51924721 no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para elaboração de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator